Tribunal: TJMT
Processo: 1006554-15.2020.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006554-15.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALMIR ARAUJO DE FRANCA SANTOS - CPF: 022.200.131-38 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIANE CRISTINA BRITO ALVES - CPF: 836.734.153-87 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), THIAGO BOCCI ROMUALDO - CPF: 035.994.879-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 868.154.311-34 (ASSISTENTE), MICHELL TRALLTIMAN SANTOS LEITE - CPF: 022.464.861-65 (ASSISTENTE), MAGNO ROBERTO MIRANDA - CPF: 023.470.111-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGAOR LUIZ FERREIRA DA SILVA , QUE VOTOU PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –LEGALIDADE DAS PROVAS – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NO LOCAL – FUGA DO INDIVÍDUO PARA DENTRO DO IMÓVEL – DELITO PERMANENTE – JUSTA CAUSA DA ENTRADA EM DOMICÍLIO – MÉRITO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO CONFIGURADAS – APREENSÃO DE DIVERSAS PORÇÕES PREPARADAS PARA A VENDA – DELAÇÕES ANÔNIMAS A RESPEITO DO COMÉRCIO DOS ALUCINÓGENOS – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E VÍNCULO PERMANENTE NÃO DEMONSTRADOS – MERO CONCURSO DE AGENTES NA PRÁTICA DELITIVA – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O crime de tráfico de drogas é considerado delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de fundada suspeita de ocorrência de crime, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
.

Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, sobretudo pelas informações anônimas de que os indivíduos estavam comercializando drogas no local, e a consequente apreensão de diversas porções de entorpecentes embalados caracteristicamente para a venda, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião eventual de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1006554-15.2020.8.11.0045
, pelo Juízo da 1
ª Vara Criminal da Comarca
d
e
Lucas do Rio Verde
-MT, que
absolveu
Valmir Araújo de França Santos
e
Eliane Cristina Brito Alves
da suposta
prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e associação para tal finalidade
(
art
s
. 33,
caput
,
e 35
da Lei n. 11.343/06).

O apelante, forte nas razões juntadas no ID
88723020
, postula
, preliminarmente, o reconhecimento d
a
legalidade
do ingresso forçado dos policiais

militares
na residência dos
apelados;
e, por consequência, de todas as provas dele decorrentes
,
ao argumento de
que tal diligência foi amparada em prévios elementos de probabilidade da ocorrência do crime de tráfico ilí
cito de drogas em seu interior.
No mérito, pleiteia a
condenação
de ambos
pelos
delito
s
capitulado
s
no
s

art
s
.
33,
caput
e 35
da Lei n. 11.343/2006
, alegando que a materialidade e
a
autoria delitiva
s
estão devidamente comprovadas
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
88723033
, o
s

apelados
postula
m
o desprovimento do presente recurso
, a fim de que a sentença absolutória seja mantida
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
91270966
,
opinou pelo provimento do apelo
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste apelo ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Reconhecimento da legalidade

d
a prova obtida por meio d
o ingresso forçado dos policiais
militares
n
a residência d
os
apelados
com base na existência de fundadas razões
da ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas
no local

Como dito no relatório, o apelante
postula a reforma da sentença que declarou nula
a prova colhid
a por meio da busca, sem mandado judicial, na residência dos
apelados
e os absolveu dos crimes imputados na denúncia
,
alegando que
a referida
diligência foi amparada em prévios elementos de probabilidade da ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas naquele local.

A
denúncia
, encartada no ID 88722952,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1º Fato:

No dia 01 de novembro de 2020, por volta das 20h30min, na residência localizada na rua Bergamo, nº 2579, no bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, os denunciados
Valmir Araújo de França
e
Eliane Cristina Brito Alves
, com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tiveram em depósito, guardaram, e expuseram à venda 46 (quarenta e seis) porções de pasta base de cocaína, todas embaladas em trouxas plásticas, com peso total de 11,55g (onze gramas e cinquenta e cinco centigramas); e 01 (uma) porção de
Cannabis
sativa (maconha), com massa líquida de 3,58g (três gramas e cinquenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência (ID 44786310, p.), Termo de Apreensão (ID 44786311, p. 39) e Laudo Preliminar de Drogas (ID 44786312, p. 43/51).

2º Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas os denunciados
Valmir Araújo de França
e
Eliane Cristina Brito Alves
, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência de (ID 44786310, p. 27/28).

Histórico dos fatos
:

Exsurge do caderno investigativo que no dia dos fatos a polícia militar estava em patrulhamento tático pelo bairro Veneza, na rua
Bérgamo
, nesta urbe, onde informantes, que optaram em permanecer no anonimato, afirmaram que uma residência de esquina, cor azul, com a escrita “Comando Vermelho”, tratar-se-ia, na verdade, de um ponto de vendas de droga.

Os informantes, então, descreveram que o proprietário da aludida residência estava praticando a comercialização de drogas, em conjunto com uma mulher, que trajava no dia uma blusa preta e short claro.

Em decorrência das informações, a equipe tática se deslocou até a residência informada, onde avistaram dois suspeitos com as mesmas características apresentadas, os quais, ao visualizarem a aproximação da viatura policial, adentraram na residência.

Por essa razão, os militares também adentraram a referida casa, ocasião em que se depararam com os denunciados
Eliane Cristina Brito Alves
e
Valmir Araújo de França
, estando este último em posse de 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína dentro de sua vestimenta (calção).

Em continuidade às buscas, logram êxito em encontrar um balde com 43 (quarenta e três) porções de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de
Cannabis
sativa, R$113,85 (cento e treze reais e oitenta e cinco centavos) e 01 (um) aparelho de celular.

Vale salientar que durante a abordagem policial, o denunciado
Valmir
confirmou que era proprietário da residência, local em que também afirmou residir com a denunciada
Eliane Cristina
.

Ademais, conforme laudo preliminar de drogas juntado no ID 44786312, pág. 43/51, das porções apreendidas, 46 (quarenta e seis) unidades apresentaram resultado positivo para pasta base de cocaína, com volume total de 11,55g (onze gramas e cinquenta e cinco centigramas); bem como a porção de
Cannabis
sativa (maconha), com massa líquida de 3,58g (três gramas e cinquenta e oito centigramas).

Destaque-se, em arremate, que a forma de acondicionamento e a quantidade das porções de droga apreendidas apresentam características típicas de comercialização.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Valmir Araújo de França e Eliane Cristina Brito Alves, como incursos nas disposições do artigo 33, caput, (1º fato); e do art. 35 (2º Fato), ambos da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal. [...].

Destaques no original

Como se sabe, o
crime de tráfico de drogas atribuído aos apelados
tem
natureza permanente
, daí por que
fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial,
desde que
existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação
de
flagran
te
.

Com efeito,
depreende-se destes autos que os policiais militares
André Luiz Ferreira de Souza
e
Michel
Tralltiman
Santos Leite
, quando foram inquiridos na fase administrativa,
prestaram
as seguintes declarações:

[...]
Que nesta data por volta das 20:30 em patrulhamento tático pelo bairro Veneza na Rua Bergamo onde
populares que não quiseram se identificar
informaram que em uma casa de esquina azul com escrita do Comando Vermelho seria uma boca de fumo e seu proprietário estava fazendo de ponto de comercialização de drogas juntamente com uma mulher que estava vestida de
bluza
preta e short claro,
diante das informações a equipe de ROTAM deslocou em rondas até o local no intuito de localizar os suspeitos denunciados
, ao chegar no local citado foi visualizado duas pessoas com as características descritas pelos populares e
ao avistar a VTR correram
para dentro da residência, em ato contínuo foi feito o desembarque da equipe e adentrou a referida residência abordando os suspeitos
onde dentro do calção do VALMIR ARAÚJO DE FRANÇA SANTOS foi encontrado 04 substância análoga a pata base de cocaína e em busca residencial foi encontrado dentro de um balde 43 substância análoga a pasta base de cocaína e uma porção de substância análoga a maconha;
Que preguntado ao suspeito de quem era a casa
, o mesmo relatou que morava no local juntamente com a suspeita abordada, diante dos fatos ambos foram conduzidos para a sala anexa da delegacia para a confecção do boletim de ocorrência
[...].

(
André Luiz
Ferreira de Souza
– ID
88722042
- p.
07/08
)

[...]
QUE em patrulhamento tático pelo bairro Veneza na Rua Bergamo onde populares que não
quiseram se identificar
informaram que em uma casa de esquina azul com escrita do Comando Vermelho
“CV”
seria uma boca de fumo
e seu proprietário estava fazendo de ponto de comercialização de drogas juntamente com uma mulher que estava vestida de
bluza
preta e short claro,
diante das informações a equipe de ROTAM deslocou em rondas até o local no intuito de localizar os suspeitos denunciados
, ao chegar no local citado foi visualizado duas pessoas com as características descritas pelos populares e
ao avistar a VTR correram para dentro da residência, em ato contínuo foi feito o desembarque da equipe e adentrou a referida residência abordando os suspeitos
onde dentro do calção do VALMIR ARAÚJO DE FRANÇA SANTOS foi encontrado 04 substância análoga a pata base de cocaína e em busca residencial foi encontrado dentro de um balde 43 substância análoga a pasta base de cocaína e uma porção de substância análoga a maconha;
Que preguntado ao suspeito de quem era a casa
, o mesmo relatou que morava no local juntamente com a suspeita abordada, diante dos fatos ambos foram conduzidos para a sala anexa da delegacia para a confecção do boletim de ocorrência
[...].

(
Michel
Tralltiman
Santos Leite
– ID
88722042 -
p
.
0
9
/10
)

Em juízo, os agentes públicos descreveram a dinâmica da abordagem do
s
apela
dos
, afirmando que estavam em rondas
pela região,
quando
um transeunte
, que não quis se identificar,
inform
ou
que um casal, que residia
em
uma casa
que
tinha

as iniciais da organização criminosa “Comando Vermelho”
, estavam comercializando entorpecente no local, fornecendo
as características d
os
indivíduo
s.
Ao se dirigirem ao endereço indicado,
avistaram
o
s

recorridos
, cujas características batiam com as informações repassadas
pelo
informante
, oportunidade em que

ao
verem
a viatura, correram e entraram na residência, contudo os policiais conseguiram abordá-los
e
fizerem

revista
pessoal
em ambos
, encontrando com
Valmir

quatro
porç
ões de pasta-base de cocaína
;
e,
na
busca realizada no imóvel,
localizaram mais
43 (quarenta e três)
porções dentro de um
balde
.

Nesse contexto,
é forçoso reconhecer que

agiu com acerto o magistrado
ao reconhecer
a nulidade da
revista
levada a cabo
nas
pessoa
s de Valmir e Eliane
, bem como na busca

no
domicílio
deles
, haja vista que se considera ilícita a revista pessoal
e
a busca

domiciliar
realizada
s
sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo
s
§
§ 1º e
2º do art. 240 do Código de Processo Penal, sendo considerada nula também a prova derivada
dos referidos atos
.

Isso, porque, na espécie,
não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal
do
s
apela
dos
e para a busca
no
domicílio
de ambos
,
tais
como campanas no local
,
monitoramento, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do
s

recorr
idos
à preservação de sua
s
intimidade
s
, tal como se extrai dos depoimentos dos policiais militares que fizeram a abordagem do
s

dois
, os quais
afirmaram em juízo que
se deslocaram até a residência
dos

insurgidos

somente por conta da denúncia d
o transeunte
,
conforme observa
deste
trecho do depoimento
de uma das testemunhas
:

[...]
Defensor:
Vocês chegaram a fazer... como vocês tinham essa identificação precisa de local e de quem seriam os suspeitos de tráfico, vocês chegaram a fazer alguma observação à distância?

Testemunha:
No caso,
no caso a gente não tinha os nomes deles, a gente só tinha as características
. A gente tinha a característica do rapaz, magro, médio
pra
alto; e a mulher e as vestes dela; é uma mulher de estatura mediana pra baixa, meio gordinha... a gente não tinha muita... e a cor das vestes. Aí
o que pegou mais foi que o denunciante, na hora que ele passou
pra
gente, ele falou que eles estavam lá naquele exato momento
, eles estão lá agora. Eles ficam no bar, do outro lado da rua, aí no momento de buscar a droga, eles atravessam a rua, entra na casa, pega a droga e faz a entrega para os carros que param
[...]
aí a gente pegou, veio por trás e foi direto na casa
. A gente já identificou a casa, que
tava
com as siglas lá que foi denunciado, que seria do Comando Vermelho, que
tava
usando pra alugar, a gente foi direto na casa [...].

Defensor:
Me diga uma coisa,
quando vocês
abordaram
eles
fora
da casa, que delito que eles estavam cometendo nesse momento
? Que delito que vocês flagraram eles cometendo? Eles passaram droga
pra
algum usuário?
[...] Vocês
flagraram ela vendendo entorpecente? Que ato ilícito ela estava praticando quando vocês
avistaram ela
?

Testemunha:
No caso, quando a gente chegou na residência,
tava
ela e três rapazes; ela
tava
sentada numa cadeira, na porta da casa, e os rapazes estavam do lado próximo ali. Só um que levantou e entrou
pra
dentro, que foi o que a gente achou a droga com ele.
A gente
conduziu ela
porque a denunciante falou que ela e ele faziam o comércio
; e ele e ela eram, como posso dizer, namorados [...].

Defensor:
Michel, o que motivou vocês entrarem na casa? Pelo o que eu estou compreendendo é porque ele correu
pra
dentro da casa, é isso ou estou entendendo mal?

Testemunha:
Então, no momento ali, o que que ele fez, ele pegou...
no momento ali, a gente não tinha certeza do que ele tinha
... tinha a denúncia de que ele
tava
fazendo a comercialização de droga, mas pela atitude dele [...].
(
Depoimento do policial militar Michel
Tralltiman
–
ID
88723006
).

Por conseguinte, se não havia fundadas suspeitas para a realização
da revista pessoal
no
s
apela
dos e
busca

no
domicílio
deles
, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância justifique
tais
medida
s
. A
final
, o fato de
os recorridos

se amoldar
em
ao perfil descrito
pelo informante anônimo
não justifica, por si só, a invasão da
privacidade

de ambos
, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal
e domiciliar
.

Aliás, acerca do tema, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA.
REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1.
Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal.

2.
S
e não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal
.

3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes.

(STJ - HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021)
.

Destacamos
.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
REVISTA PESSOAL
E INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO.
FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio.

2.
Também há a compreensão neste Superior Tribunal de que se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida
.

3.
No caso concreto,
o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais não indicam
a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem, as buscas foram motivadas no "nervosismo" apresentado pelo acusado. Não ficou consignado em sentença nem no acórdão impugnado que os policiais haviam presenciado o paciente vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse a abordagem pessoal
.

4. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

(STJ - HC 659.689/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
18/06/2021)
.

Destacamos
.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSITITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL.
DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
.

1. Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (
REsp
n.

1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se
às hipótese
de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.

2.
Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5º, X, da CF
).

3.
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

(STJ - HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)
.

Destacamos
.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pela corte superior, conforme pode ser visto dos acórdãos a seguir resenhados:

[...]

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 299 E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR – AFASTAR NULIDADE INVOCADA NA SENTENÇA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ELEMENTOS MÍNIMOS NÃO EVIDENCIADOS PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – CARÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DO CRIME – MÉRITO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À MERCANCIA – DESCLASIFICAÇÃO MANTIDA – APLICAR CONCURSO MATERIAL DE CRIMES ENTRE OS DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E FALSA IDENTIDADE – IMPOSSIBILIDADE – APLICADO O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – FALSIDADE IDEOLÓGICA QUE SE CONSTITUIU EM CRIME MEIO PARA REALIZAÇÃO DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 307 DO CP – MANTIDO O REGIME SEMIABERTO POR SE TRATAR DE RECORRIDO REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito
(RE 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
10/5/2016).

Hipótese em que na ausência de elementos concretos ou investigações prévias que confirmassem a denúncia anônima acerca da ocorrência do tráfico de drogas na residência da apelante, é ilícita a

prova colhida mediante violação domiciliar.

Embora demonstrada a materialidade delitiva, é de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento do agente no tráfico ilícito de drogas, devendo ser mantida a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, nos termos estabelecidos na sentença.
(N.U 1005687-42.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021,
Publicado
no DJE 29/11/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ILICITUDE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR, DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL, AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA PERDIMENTO DO VEÍCULO APREENDIDO -
PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - PRELIMINAR - RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA - INSUFICIÊNCIA PARA INDICAR A OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE ATOS DE DIFUSÃO DE DROGA OU MOVIMENTAÇÃO INTENSA/ESTRANHA DE PESSOAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - SUPOSTO EMPRÉSTIMO DA ARMA DE FOGO PARA A PRÁTICA DE ROUBOS NÃO ESCLARECIDO - FUNDADAS RAZÕES PARA ENTRADA DOS AGENTES POLICIAIS NO DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA - JULGADO DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVER OS APELANTES DO TRÁFICO DE DROGAS
, COM RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO E RETENÇÃO DA ARMA DE FOGO.

A informação anônima relativa à mercancia ilícita e a existência de arma de fogo no local não autorizam, em si, a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC nº 622.695/SP; HC nº 625.557/SP).

“A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida. Precedente do STF e do STJ.” (TJMT, N.U 0008582-79.2020.8.11.0042)

Ausentes elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver os apelantes, nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].

Como efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do veículo apreendido (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093;
Ap
nº 124339/2012).
(N.U 0006280-29.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 13/12/2021).
Destacamos

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] E FALSA IDENTIDADE [ART. 307, CP] – PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL: PERSECUÇÃO PENAL QUE SE ORIGINOU, EXCLUSIVAMENTE, DA DELAÇÃO DE PESSOA NÃO IDENTIFICADA – PROVAS ILÍCITAS DERIVADAS DA BUSCA PESSOAL –INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, MONITORAMENTO OU CAMPANAS – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – APREENSÃO SEM NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FLAGRANTE E ATOS DE MERCANCIA – PROVAS ILÍCITAS – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A realização da busca pessoal exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido. Precedentes do STJ.

Não há qualquer referência a investigação preliminar ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância.

Mera denúncia anônima, ainda que indicando as características do agente, não é suficiente para caracterizar a justa causa necessária à adoção da revista pessoal, com nítida violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade [art. 5º, X, da CF].

Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura.

(N.U 0011400-04.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 13/12/2021)
.
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DAS DEFESAS – PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – 1. NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE PRETENDIA CONSULTAR O TEOR DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DURANTE A SUA OITIVA EM JUÍZO – VIOLAÇÃO AO ART. 204 DO CPP – INOCORRÊNCIA – LEITURA OBSTADA PELO MAGISTRADO – 2. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL – ACOLHIMENTO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO – ABSOLVIÇÕES PROCLAMADAS – RECURSO PROVIDO, COM EXTENSÃO EX OFFICIO AO CORRÉU ASSISTIDO POR DEFESA CONSTITUÍDA.

1. O artigo 204 do Código de Processo Penal impede que a testemunha apresente seu depoimento por escrito, ressaltando a oralidade do ato, não obstando, todavia, que
esta
consulte apontamentos e que a acusação ou o juiz leiam para esta suas declarações preteritamente prestadas na fase policial. Nada obstante, in
casu
, o juiz condutor da audiência sequer anuiu com a intenção do policial em consultar o boletim de ocorrência, determinando-lhe que relatasse apenas os fatos dos quais se recordasse.

2. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrante delito.

3. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida, de modo que a prova obtida com violação à norma constitucional é imprestável a legitimar os atos dela derivados.

4. Recurso de apelação provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de violação de domicílio e dela derivadas, por conseguinte, absolver os recorrentes, com fulcro no art. 386, II, do CPP, estendendo-se tal efeito de ofício ao corréu que não suscitou a nulidade, com fincas no art. 580 do CPP.
(N.U 1000247-50.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2021,
Publicado
no DJE 16/06/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR FALTA PROVAS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS DENUNCIADOS – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DOS ENTORPECENTES APÓS VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO FORA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO – AUTORIA DELITIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – DELAÇÕES ANÔNIMAS NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO – APELO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a deflagração da persecução penal após a chamada denúncia anônima, desde que seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial ou da realização de diligências que restrinjam a liberdade individual dos investigados, tais como busca e apreensão domiciliar e interceptação telefônica.

Não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desacompanhada de elementos que ensejem a fundada suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio.

Reconhecida a nulidade da apreensão dos entorpecentes, carece de materialidade o delito descrito na Lei de Drogas, ficando inviabilizadas as condenações dos acusados.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas sobre o envolvimento dos acusados, deve-se aplicar o brocardo do in dubio pro reo.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que os apelantes realizavam o comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se imprescindível a manutenção da sentença absolutória.

(N.U 0000603-89.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 04/12/2020)
.
Destacamos

Dessarte
, não merece reparos a sentença que reconheceu a
nulidade da
revista
pessoal
nos
apelados e no
domic
ílio deles

realizada unicamente com suporte em denúncia anônima, anulando as provas derivadas
desses atos
, em especial a apreensão das drogas
e, por consequência, absolveu os
dois

pela prática do
crime
previsto no
art. 33,
caput
,
e 35
da Lei n. 11.343/06
, nos termos do art. 386, V
II
, do Código de
Processo Penal
.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, rejeitando
a preliminar suscitada pelo
parquet,
a fim de manter
inalterada a sentença absolutória invectivada, ficando, por conseguinte, prejudicada a análise dos pedidos vertidos no mérito do recurso, que visava a condenação dos apelados.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (REVISOR)

Colenda Câmara:

Conforme já relatado,
Valmir Araújo de França
e
Eliane Cristina Brito Alves
foram denunciados pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, pois, de acordo com os termos de denúncia:

“1º Fato

No dia 01 de novembro de 2020,
por volta das 20h30min, na residência localizada na rua Bergamo, nº 2579, no bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, os denunciados Valmir Araújo de França e Eliane Cristina Brito Alves, com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tiveram em depósito, guardaram, e expuseram à venda 46 (quarenta e seis) porções de pasta base de cocaína, todas embaladas em trouxas plásticas, com peso total de 11,55g (onze gramas e cinquenta e cinco centigramas); e 01 (uma) porção de Cannabis sativa (maconha), com massa líquida de 3,58g (três gramas e cinquenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar , conforme Boletim de Ocorrência (ID 44786310, p.), Termo de Apreensão (ID 44786311, p. 39) e Laudo Preliminar de Drogas (ID 44786312, p. 43/51).

2º Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas os denunciados Valmir Araújo de França e Eliane Cristina Brito Alves, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência de (ID 44786310, p. 27/28).

Histórico dos fatos:

Exsurge do caderno investigativo que no dia dos fatos a polícia militar estava em patrulhamento tático pelo bairro Veneza, na rua Bérgamo, nesta urbe, onde informantes, que optaram em permanecer no anonimato, afirmaram que uma residência de esquina, cor azul, com a escrita “Comando Vermelho”, tratar-se-ia, na verdade, de um ponto de vendas de droga.

Os informantes, então, descreveram que o proprietário da aludida residência estava praticando a comercialização de drogas, em conjunto com uma mulher, que trajava no dia uma blusa preta e short claro.

Em decorrência das informações, a equipe tática se deslocou até a residência informada, onde avistaram dois suspeitos com as mesmas características apresentadas, os quais, ao visualizarem a aproximação da viatura policial, adentraram na residência.

Por essa razão, os militares também adentraram a referida casa, ocasião em que se depararam com os denunciados Eliane Cristina Brito Alves e Valmir Araújo de França, estando este último em posse de 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína dentro de sua vestimenta (calção).

Em continuidade às buscas, logram êxito em encontrar um balde com 43 (quarenta e três) porções de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de Cannabis sativa, R$ 113,85 (cento e treze reais e oitenta e cinco centavos) e 01 (um) aparelho de celular.

Vale salientar que durante a abordagem policial, o denunciado Valmir confirmou que era proprietário da residência, local em que também afirmou residir com a denunciada Eliane Cristina.

Ademais, conforme laudo preliminar de drogas juntado no ID 44786312, pág. 43/51, das porções apreendidas, 46 (quarenta e seis) unidades apresentaram resultado positivo para pasta base de cocaína, com volume total de 11,55g (onze gramas e cinquenta e cinco centigramas); bem como a porção de Cannabis sativa (maconha), com massa líquida de 3,58g (três gramas e cinquenta e oito centigramas).

Destaque-se, em arremate, que a forma de acondicionamento e a quantidade das porções de droga apreendidas apresentam características típicas de comercialização. (...).”
(Id. 88722952, pp. 1-3).

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular reconheceu a ilegalidade da conduta dos policiais militares na entrada da residência dos acusados, declarando nulas as provas obtidas e as delas derivadas, e, via de consequência, os absolveu, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

“(...)
Analisando detidamente os autos, observo que os policiais militares entraram na residência dos acusados, sem mandado judicial, a pretexto de os prenderem por tráfico ilícito de droga, onde encontraram substância entorpecente.

Ressai das declarações em juízo dos policiais militares que invadiram a residência dos acusados em virtude de informações de populares, das vestes e da casa dos acusados coincidirem com as informações dos populares e do acusado Valmir ter corrido para dentro da residência.

A meu sentir, tais circunstâncias não tem o condão de, por si só, justificar a posteriori fundadas razões (justa causa) de flagrante delitivo de tráfico ilícito de droga na residência dos acusados.

Ressalta-se, por oportuno, que os policiais militares não realizaram investigações prévias, de modo a confirmar as citadas informações dos populares.

Aliás, os policiais militares, no momento anterior a abordagem, não viram os acusados praticando qualquer das condutas do crime de tráfico ilícito de drogas, sequer viram atitudes suspeitas dos acusados de comercialização de entorpecente.

Ademais, os policiais militares não tinham autorização judicial e nem autorização voluntária dos moradores para entrarem na residência.

Portanto, entendo ilegal a conduta dos policiais militares de entrarem na residência dos acusados, bem como nulas as provas obtidas por esse meio e as derivadas, haja vista o nexo causal (Teoria dos Frutos da Arvore Envenenada - art. 5º, LVI, CF)

(...)

Assim sendo, e entendendo não haver provas independentes, a absolvição dos acusados das imputações que lhes são feitas no presente feito por falta de provas para a condenação é medida que se impõe.

ISSO POSTO, em harmonia com precedentes do STF e do STJ, RECONHEÇO a ilegalidade da conduta dos policiais militares na entrada na residência dos acusados. Via de consequência, DECLARO nulas as provas obtidas por tal meio e as derivadas, haja vista o nexo causal (Teoria dos Frutos da Arvore Envenenada - art. 5º, LVI, da CF).

Com efeito, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, Julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER os acusados Valmir Araújo de França Santos e Eliane Cristina Brito Alves, qualificados nos autos, das imputações que lhes são feitas na denúncia.”
(Id. 88723007, pp. 1-8).

Irresignado, o representante ministerial apelou a este sodalício, almejando em suas razões recursais (Id. 88723020), que seja reformado o
decisum
, arguindo, preliminarmente, a legalidade do flagrante, tendo em vista que os policiais militares tinham fundadas razões e urgência no ingresso do domicílio dos apelados, uma vez que tomaram conhecimento dos fatos por meio de rondas pelo bairro, pois foram avisados por populares a respeito da traficância exercida naquela residência, e, se acaso não agissem imediatamente, os indivíduos facilmente poderiam ter dispensado toda a droga apreendida na residência.

Por consequência, pede a condenação de
Valmir Araújo de França
e
Eliane Cristina Brito Alves
pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006,

Sem delongas, com a devida vênia ao eminente relator, após análise de todo o conteúdo fático probatório dos autos, entendo que assiste parcial razão ao Ministério Público.

Não há falar em violação de domicílio, pois, como se sabe, o delito de tráfico de drogas é crime permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, sendo certo que a Constituição Federal autoriza a violação do domicílio mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim (artigo 5º, inciso XI), além do disposto nos artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

Realmente, polêmica existe, não quanto à possibilidade da entrada na casa em situação flagrancial, mas no grau de certeza de que o crime está ocorrendo.

Nesse tocante, filio-me ao entendimento de que não se exige que o policial possa enxergar o crime acontecendo dentro da residência, mas fundadas razões de que há uma situação em flagrante, com lastro em circunstâncias objetivas, pois, além do olhar da via pública, como no presente caso, os policiais receberam a notícia de populares a respeito da venda de entorpecentes em determinada residência, e, ao chegarem no local, um dos indivíduos correu para o interior do imóvel.

Destaco o conteúdo das declarações inquisitoriais do 3º Sgt/PM André Luiz Ferreira de Souza:

“Que nesta data por volta das 20:30 em patrulhamento tático pelo bairro Veneza, na rua Bergamo, onde populares que não quiseram se identificar informaram que em uma casa de esquina azul com escrita do Comando Vermelho seria uma boca de fumo e seu proprietário estava fazendo de ponto de comercialização de drogas juntamente com uma mulher que estava vestida de blusa preta e short claro, diante das informações a equipe de ROTAM deslocou em rondas até o local no intuito de localizar os suspeitos denunciados, ao chegar no local citado foi visualizado duas pessoas com as características descritas pelos populares e ao avistar a VTR correram para dentro da residência, em ato contínuo foi feito o desembarque da equipe e adentrou a referida residência, abordando os suspeitos onde dentro do calção do VALMIR ARAÚJO DE FRANÇA SANTOS foi encontrado 04 substância análoga a pasta base de cocaína e um porção de substância análoga à maconha; Que perguntado ao suspeito de quem era a casa, o mesmo relatou que morava no local juntamente com a suspeita abordada, diante dos fatos ambos foram conduzidos para a sala anexa da delegacia para confecção do boletim de ocorrência (...).” (Id. 88722042, pp. 7-8).

No mesmo sentido são as declarações do Cb/PM Michel Tralltiman Santos Leite (Id. 88722042, pp. 9-10).

Ainda na fase inquisitorial, a apelada Eliane Cristina Brito Alves declarou perante a autoridade policial que estava na frente da residência de Valmir quando a polícia chegou e os abordou (Id. 88722042, pp. 11-12), enquanto o apelado Valmir Araújo de França, se limitou a dizer que ela não tinha nada a ver com os entorpecentes apreendidos, não revelando absolutamente nada sobre o possível ingresso “ilegal” dos policiais em sua residência. (Id. 88722042, p. 17).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares mantiveram-se firmes e coerente com o que declararam na fase inquisitorial, revelando como se deu o flagrante. Destaco novamente excertos das declarações:

“(...) a nossa viatura estava em patrulhamento ali, pela região, quando na avenida principal nossa viatura foi parada por um transeunte (...) fomos informados que na rua de trás, tinha um bar e de frente desse bar tinha uma casa de esquina, que tinham as siglas, iniciais do “Comando Vermelho” e ali tinha um casal, um rapaz e uma moça, inclusive passou mais ou menos a cor das vestes. Eles estariam fazendo o comércio de entorpecentes ali. Aí com essa informação, a gente se deslocou ao local e chegamos lá, e já nos deparamos com eles na porta da residência, quando a viatura parou o rapaz já entrou para dentro da residência e a mulher a gente conseguiu fazer a abordagem ali mesmo na frente da residência. Aí, prosseguindo a abordagem, a gente foi atrás dele, a casa não tinha saída pelos fundos (...) a gente fez a abordagem dele, e foram localizadas algumas porções de droga, na região da cintura, cueca, bolso, e o resto foi localizado em um balde, que tava dentro do cômodo. O balde estava em cima de uma mesa, no canto afastado onde estava o resto dos entorpecentes. (...)” (Michel Talltiman Santos Leite – Relatório de mídias).

“(...) nós estávamos em rondas nas imediações do bairro, quando populares nos informou que uma casa de esquina, pichada de “Comando Vermelho”, duas pessoas estariam fazendo o tráfico de drogas, e uma destas pessoas moravam no local com uma mulher. Ele descreveu como a mulher estava vestida, então, diante destas informações nos deslocamos até o local e quando os mesmos avistaram a viatura saíram correndo para dentro do estabelecimento, da casa deles né. Ato contínuo, conseguimos fazer a abordagem, e na abordagem conseguimos, abordagem pessoal né, conseguimos encontrar quatro substâncias análogas a entorpecente, com o homem né. Em varredura na residência dele conseguimos achar mais 43 porções análogas a pasta base, e mais uma de maconha dentro de um balde. (...) os populares nos falando né, que já fazia tempos que eles faziam esse tráfico lá. E nesse dia eles passaram exatamente como ela estava vestida né, de blusa preta, e um short claro (...).” (André Luiz Ferreira de Souza – Relatório de mídias).

Observa-se, sem dificuldades, que os policiais militares tomaram conhecimento prévio de que naquele lugar funcionava a chamada boca de fumo, foram até o local, visualizaram suspeitos na porta da residência, ocasião em que a apelada foi abordada, enquanto o apelado foragiu para o interior da residência, justamente porque portava substância entorpecente em suas vestes, ou seja, na nítida intenção de se furtar à revista dos policiais.

Cuida-se, portanto, de juízo de probabilidade, demonstrado por elemento externo objetivo, de que algo ilícito pode estar ocorrendo, ou seja, a tentativa de se esconder dos policiais, evidentemente, levanta fundada suspeita da prática de atividade ilícita.

Ressalto que, se de um lado não se deve incentivar o exercício da adivinhação que coloque a violação do domicílio numa verdadeira “loteria”, de outro, é temerário exigir uma confirmação visual muitas vezes impossível de ser obtida, que enfraqueceria sobremaneira o combate aos covardes criminosos que se escondem no recato do lar.

Aliás, como bem pontuado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, “
não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel (...).
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

Diante dessas circunstâncias apresentadas, não vejo que houve violação do domicílio, de modo que, acolho a preliminar ministerial a respeito da legalidade do flagrante e consequente apreensão de drogas.

No mérito, confere-se que a materialidade delitiva é inconteste, diante do termo de apreensão (Id. 88722042, p. 21), e laudos periciais preliminar e definitivo (Id. 88722042, p. 24, e Id. 88723003, pp. 1-5).

Igualmente, está devidamente caracterizada a autoria da traficância atribuídas aos dois apelados.

Como já amplamente visto anteriormente, comprovou-se que os policiais militares receberam a informação anônima de que em determinada residência, estaria ocorrendo o comércio de drogas, cuja atividade ilícita naquele dia estava sendo
exercida por um casal.

No local, além de ter sido apreendida quatro pequenas porções de pasta-base nas vestes do apelado
Valmir Araújo
, os policiais ainda encontraram no interior da residência, mais quarenta e três porções de pasta-base da mesma substância, além de uma porção de maconha, e dinheiro em espécie – R$ 113,85 (cento e treze reais e oitenta e cinco centavos), fatores que legitimam a conclusão de que as drogas não eram meramente destinadas ao consumo pessoal do acusado – apesar de
Valmir
ter afirmado em Juízo que elas eram para seu uso próprio.

E nem há cogitar que também não há provas do efetivo comércio das substâncias alucinógenas.

Como exaustivamente se sabe, é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de um crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o acusado não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é
“ter em depósito”
e
“guardar”.

Assim, não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia para que se caracterize a traficância, bastando, para tanto, que essa destinação seja visualizada por indícios e circunstâncias, e, no caso, não se pode olvidar que embora a quantidade de drogas não seja exorbitante, foram apreendidas 46 pequenas porções de drogas de natureza diversa – cocaína e maconha –, que, por si só, já compromete a alegação de que eram destinadas exclusivamente ao uso pessoal.

Destaco o seguinte julgado desta Corte:

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois mesmo alegando ser usuário de droga, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, vez que não logrou êxito em comprovar que a droga apreendida era para exclusivo consumo. Depoimentos dos policiais merecem credibilidade como qualquer outro, máxime se corroborados pelas demais provas dos autos. Tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes, prescinde de provas de efetiva mercancia. O fato do agente ser usuário, não descaracteriza o narcotráfico, porquanto, grande parte dos dependentes traficam. Outrossim, a pequena quantidade de droga apreendida, não tem o condão de descaracterizar o delito de tráfico, vez que a lei não faz distinção entre maior ou menor quantidade de entorpecente para a sua configuração. Apelação conhecida e improvida. Condenação mantida.”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 47165/2012 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha – Julgado em 25.9.2012).

Igualmente, o envolvimento da apelada
Eliane Cristina Brito Alves
ficou caracterizada, pois além das declarações anônimas de que uma mulher estaria exercendo o comércio ilícito de drogas naquela residência, ao menos naquele dia, o popular ainda repassou aos policiais as vestimentas da referida pessoa – o que de fato se confirmou.

Importante dizer que a versão trazida no apelo, de que ela estava naquele local apenas para fazer “um programa” com outro rapaz, é inverossímil e isolada nos autos, além do que, cabe lembrar que nenhum indício de mácula foi trazida aos autos a respeito de alguma motivação para que os policiais pudessem falsamente inventar toda essa história para falsamente incriminá-la.

Dessarte, a sentença deve ser reformada, julgando-se procedente a ação penal intentada contra os apelados e, por consequência, condenando-o pelo crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Por outra vertente, não há provas sólidas o suficiente quanto à prática do crime tipificado no artigo 35 da Lei Antidrogas.

A infração penal em foco exige o dolo para a sua caracterização, ou seja, o elemento subjetivo do tipo específico que é refletido pela vontade de reunião, de organização de pessoas, em caráter estável, com o desiderato de praticar o narcotráfico.

Corroborando esse entendimento, eis o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 366).

Assim, para que haja um decreto condenatório como pretendido pelo representante ministerial, exige-se provas seguras de que todos os envolvidos compartilhavam tarefas para que fosse possível a traficância – o que não foi produzido a contento.

Nem mesmo se comprovou concretamente que ambos conviviam no mesmo imóvel e, ainda que fosse, ou seja, ainda que mantivessem relacionamento amoroso, isto não implica reconhecer necessariamente que estivessem associados na disseminação das drogas.

O que se pode dizer é que, realmente,
Eliane
estava auxiliando
Valmir
na venda de drogas, naquela noite, razão pela qual a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe. Contudo, são vagas e imprecisas as declarações a respeito da estabilidade ou permanência de ambos na conduta delitiva.

Frise-se que nenhuma outra testemunha foi ouvida e tão pouco foi realizada demais diligências com o intuito de averiguar se, de fato,
Eliane
, estaria, de modo reiterado, fazendo a venda dos entorpecentes – repito, a não ser naquela noite.

Sobre o tema em questão:

“HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM DE QUE TERIA HAVIDO ASSOCIAÇÃO EVENTUAL. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Diante da expressão “reiteradamente ou não”, contida no caput do artigo 35 da Lei 11.343/2006, há que se perquirir se para a configuração do delito de associação para o tráfico basta a convergência ocasional de vontades ou a eventual colaboração entre pessoas para a prática delituosa, ou se é necessário, tal como no crime de quadrilha ou bando previsto no Código Penal, que a reunião se dê de forma estável.
2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006.
Doutrina. Precedentes. 3. As instâncias de origem, tendo reconhecido que a reunião dos pacientes teria sido eventual, a admitiram como apta a configurar o delito de associação para o tráfico, o que contraria a interpretação majoritária que tem sido conferida ao tipo do artigo 35 da Lei de Drogas. [...] 5. Ordem concedida apenas para absolver os pacientes do delito de associação para o tráfico, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença condenatória prolatada na origem”. (STJ – HC 137.471/MS, Relator: Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em 2.9.2010).

Portanto, ao que finalizo, as assertivas acusatórias nesse tocante consubstanciam apenas juízos intuitivos, desprovidos de elementos probatórios seguros no tocante ao efetivo cometimento da figura típica descrita no artigo 35 da Lei de Drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Do apelado
Valmir Araújo de França.

Verifico, na primeira fase, a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, consistente na
natureza
altamente deletéria de uma das substâncias entorpecentes apreendidas (pasta-base de cocaína). Assim, estabeleço a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com fulcro no artigo 42 da Lei Antidrogas.

Na segunda fase, ao menos pela documentação encartada aos autos, não vejo histórico criminal que configure a reincidência, ou demais agravantes ou atenuantes a serem computadas, razão pela qual mantenho a pena em formação.

Na terceira etapa, apesar das informações anônimas de que na residência de Valmir estava funcionando a chamada boca de fumo, frise-se que nenhuma prova testemunhal concreta foi produzida a este respeito. De fato, comprovou-se o exercício da traficância naquela noite; porém, afirmar que ele estava mantendo boca de fumo há tempos, ou seja, se dedicando reiteradamente ao tráfico de drogas, seria presunção demais, além do que não se pode olvidar que ele é primário e sem antecedentes criminais.

Portanto, considerando que a quantidade de drogas não é de grande expressão, pois representa pouco mais de 15g, aplico a minorante na fração máxima, de 2/3, reduzindo a pena a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa,
quantum
que torno definitivo, à míngua de causas de aumento ou outras causas de diminuição.

Da apelada
Eliane Cristina Brito Alves.

Verifico, na primeira fase, a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, consistente na
natureza
altamente deletéria de uma das substâncias entorpecentes apreendidas (pasta-base de cocaína). Assim, estabeleço a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com fulcro no artigo 42 da Lei Antidrogas.

Na segunda fase, ao menos pela documentação encartada aos autos, não vejo histórico criminal que configure a reincidência, ou demais agravantes ou atenuantes a serem computadas, razão pela qual mantenho a pena em formação.

Na terceira etapa, assim como anteriormente já descrito, não há provas concretar de que ela estaria reiteradamente exercendo a traficância na residência de Valmir e tão pouco com ele associada. Repito, comprovou-se o exercício da traficância naquela noite, tão somente, e, da mesma forma, não se pode olvidar que ela é primária e sem antecedentes criminais.

Portanto, considerando que a quantidade de drogas não é de grande expressão, pois representa pouco mais de 15g, aplico a minorante na fração máxima, de 2/3, reduzindo a pena a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa,
quantum
que torno definitivo, à míngua de causas de aumento ou outras causas de diminuição.

Em relação a ambos os apelados, conquanto as penas privativas de liberdade, individuais, sejam inferiores a 4 anos e que eles não são reincidentes, destaco, contudo, que foi reconhecida a existência de uma circunstância judicial desfavorável, de caráter preponderante – art. 42 da Lei Antidrogas.

Assim, determino que o cumprimento da referida reprimenda se inicie no regime semiaberto, consoante o artigo 33, §§ 2º, alínea “c”,
contrario sensu
, e 3º, do Código Penal.

Além disso, apesar de o
quantum
de pena reclusiva não ser superior a 4 anos, entendo que a circunstância desfavorável inviabiliza a substituição de tal reprimenda por pena restritiva de direitos (art. 44, III, do CP).

Dada a precariedade das condições financeiras dos apelados, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno-os ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o artigo 804 do Código de Processo Penal (sem prejuízo de que, em sede de execução, a exigibilidade do recolhimento seja suspensa, nos termos do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil).

Finalmente, determino que, após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se guia de execução.

Diante do exposto, em parcial consonância ao parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao apelo, para, acolhendo a preliminar arguida, reconhecer a validade das provas produzidas, e, via de consequência, condenar
Valmir Araújo de França
e
Eliane Cristina Brito Alves,
pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, aplicando-lhes as reprimendas individuais e idênticas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 194 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (REVISOR)

Colenda Câmara:

Conforme já relatado,
Valmir Araújo de França
e
Eliane Cristina Brito Alves
foram denunciados pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, pois, de acordo com os termos de denúncia:

“1º Fato

No dia 01 de novembro de 2020,
por volta das 20h30min, na residência localizada na rua Bergamo, nº 2579, no bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, os denunciados Valmir Araújo de França e Eliane Cristina Brito Alves, com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tiveram em depósito, guardaram, e expuseram à venda 46 (quarenta e seis) porções de pasta base de cocaína, todas embaladas em trouxas plásticas, com peso total de 11,55g (onze gramas e cinquenta e cinco centigramas); e 01 (uma) porção de Cannabis sativa (maconha), com massa líquida de 3,58g (três gramas e cinquenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar , conforme Boletim de Ocorrência (ID 44786310, p.), Termo de Apreensão (ID 44786311, p. 39) e Laudo Preliminar de Drogas (ID 44786312, p. 43/51).

2º Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas os denunciados Valmir Araújo de França e Eliane Cristina Brito Alves, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência de (ID 44786310, p. 27/28).

Histórico dos fatos:

Exsurge do caderno investigativo que no dia dos fatos a polícia militar estava em patrulhamento tático pelo bairro Veneza, na rua Bérgamo, nesta urbe, onde informantes, que optaram em permanecer no anonimato, afirmaram que uma residência de esquina, cor azul, com a escrita “Comando Vermelho”, tratar-se-ia, na verdade, de um ponto de vendas de droga.

Os informantes, então, descreveram que o proprietário da aludida residência estava praticando a comercialização de drogas, em conjunto com uma mulher, que trajava no dia uma blusa preta e short claro.

Em decorrência das informações, a equipe tática se deslocou até a residência informada, onde avistaram dois suspeitos com as mesmas características apresentadas, os quais, ao visualizarem a aproximação da viatura policial, adentraram na residência.

Por essa razão, os militares também adentraram a referida casa, ocasião em que se depararam com os denunciados Eliane Cristina Brito Alves e Valmir Araújo de França, estando este último em posse de 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína dentro de sua vestimenta (calção).

Em continuidade às buscas, logram êxito em encontrar um balde com 43 (quarenta e três) porções de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de Cannabis sativa, R$ 113,85 (cento e treze reais e oitenta e cinco centavos) e 01 (um) aparelho de celular.

Vale salientar que durante a abordagem policial, o denunciado Valmir confirmou que era proprietário da residência, local em que também afirmou residir com a denunciada Eliane Cristina.

Ademais, conforme laudo preliminar de drogas juntado no ID 44786312, pág. 43/51, das porções apreendidas, 46 (quarenta e seis) unidades apresentaram resultado positivo para pasta base de cocaína, com volume total de 11,55g (onze gramas e cinquenta e cinco centigramas); bem como a porção de Cannabis sativa (maconha), com massa líquida de 3,58g (três gramas e cinquenta e oito centigramas).

Destaque-se, em arremate, que a forma de acondicionamento e a quantidade das porções de droga apreendidas apresentam características típicas de comercialização. (...).”
(Id. 88722952, pp. 1-3).

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular reconheceu a ilegalidade da conduta dos policiais militares na entrada da residência dos acusados, declarando nulas as provas obtidas e as delas derivadas, e, via de consequência, os absolveu, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

“(...)
Analisando detidamente os autos, observo que os policiais militares entraram na residência dos acusados, sem mandado judicial, a pretexto de os prenderem por tráfico ilícito de droga, onde encontraram substância entorpecente.

Ressai das declarações em juízo dos policiais militares que invadiram a residência dos acusados em virtude de informações de populares, das vestes e da casa dos acusados coincidirem com as informações dos populares e do acusado Valmir ter corrido para dentro da residência.

A meu sentir, tais circunstâncias não tem o condão de, por si só, justificar a posteriori fundadas razões (justa causa) de flagrante delitivo de tráfico ilícito de droga na residência dos acusados.

Ressalta-se, por oportuno, que os policiais militares não realizaram investigações prévias, de modo a confirmar as citadas informações dos populares.

Aliás, os policiais militares, no momento anterior a abordagem, não viram os acusados praticando qualquer das condutas do crime de tráfico ilícito de drogas, sequer viram atitudes suspeitas dos acusados de comercialização de entorpecente.

Ademais, os policiais militares não tinham autorização judicial e nem autorização voluntária dos moradores para entrarem na residência.

Portanto, entendo ilegal a conduta dos policiais militares de entrarem na residência dos acusados, bem como nulas as provas obtidas por esse meio e as derivadas, haja vista o nexo causal (Teoria dos Frutos da Arvore Envenenada - art. 5º, LVI, CF)

(...)

Assim sendo, e entendendo não haver provas independentes, a absolvição dos acusados das imputações que lhes são feitas no presente feito por falta de provas para a condenação é medida que se impõe.

ISSO POSTO, em harmonia com precedentes do STF e do STJ, RECONHEÇO a ilegalidade da conduta dos policiais militares na entrada na residência dos acusados. Via de consequência, DECLARO nulas as provas obtidas por tal meio e as derivadas, haja vista o nexo causal (Teoria dos Frutos da Arvore Envenenada - art. 5º, LVI, da CF).

Com efeito, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, Julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER os acusados Valmir Araújo de França Santos e Eliane Cristina Brito Alves, qualificados nos autos, das imputações que lhes são feitas na denúncia.”
(Id. 88723007, pp. 1-8).

Irresignado, o representante ministerial apelou a este sodalício, almejando em suas razões recursais (Id. 88723020), que seja reformado o
decisum
, arguindo, preliminarmente, a legalidade do flagrante, tendo em vista que os policiais militares tinham fundadas razões e urgência no ingresso do domicílio dos apelados, uma vez que tomaram conhecimento dos fatos por meio de rondas pelo bairro, pois foram avisados por populares a respeito da traficância exercida naquela residência, e, se acaso não agissem imediatamente, os indivíduos facilmente poderiam ter dispensado toda a droga apreendida na residência.

Por consequência, pede a condenação de
Valmir Araújo de França
e
Eliane Cristina Brito Alves
pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006,

Sem delongas, com a devida vênia ao eminente relator, após análise de todo o conteúdo fático probatório dos autos, entendo que assiste parcial razão ao Ministério Público.

Não há falar em violação de domicílio, pois, como se sabe, o delito de tráfico de drogas é crime permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, sendo certo que a Constituição Federal autoriza a violação do domicílio mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim (artigo 5º, inciso XI), além do disposto nos artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

Realmente, polêmica existe, não quanto à possibilidade da entrada na casa em situação flagrancial, mas no grau de certeza de que o crime está ocorrendo.

Nesse tocante, filio-me ao entendimento de que não se exige que o policial possa enxergar o crime acontecendo dentro da residência, mas fundadas razões de que há uma situação em flagrante, com lastro em circunstâncias objetivas, pois, além do olhar da via pública, como no presente caso, os policiais receberam a notícia de populares a respeito da venda de entorpecentes em determinada residência, e, ao chegarem no local, um dos indivíduos correu para o interior do imóvel.

Destaco o conteúdo das declarações inquisitoriais do 3º Sgt/PM André Luiz Ferreira de Souza:

“Que nesta data por volta das 20:30 em patrulhamento tático pelo bairro Veneza, na rua Bergamo, onde populares que não quiseram se identificar informaram que em uma casa de esquina azul com escrita do Comando Vermelho seria uma boca de fumo e seu proprietário estava fazendo de ponto de comercialização de drogas juntamente com uma mulher que estava vestida de blusa preta e short claro, diante das informações a equipe de ROTAM deslocou em rondas até o local no intuito de localizar os suspeitos denunciados, ao chegar no local citado foi visualizado duas pessoas com as características descritas pelos populares e ao avistar a VTR correram para dentro da residência, em ato contínuo foi feito o desembarque da equipe e adentrou a referida residência, abordando os suspeitos onde dentro do calção do VALMIR ARAÚJO DE FRANÇA SANTOS foi encontrado 04 substância análoga a pasta base de cocaína e um porção de substância análoga à maconha; Que perguntado ao suspeito de quem era a casa, o mesmo relatou que morava no local juntamente com a suspeita abordada, diante dos fatos ambos foram conduzidos para a sala anexa da delegacia para confecção do boletim de ocorrência (...).” (Id. 88722042, pp. 7-8).

No mesmo sentido são as declarações do Cb/PM Michel Tralltiman Santos Leite (Id. 88722042, pp. 9-10).

Ainda na fase inquisitorial, a apelada Eliane Cristina Brito Alves declarou perante a autoridade policial que estava na frente da residência de Valmir quando a polícia chegou e os abordou (Id. 88722042, pp. 11-12), enquanto o apelado Valmir Araújo de França, se limitou a dizer que ela não tinha nada a ver com os entorpecentes apreendidos, não revelando absolutamente nada sobre o possível ingresso “ilegal” dos policiais em sua residência. (Id. 88722042, p. 17).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares mantiveram-se firmes e coerente com o que declararam na fase inquisitorial, revelando como se deu o flagrante. Destaco novamente excertos das declarações:

“(...) a nossa viatura estava em patrulhamento ali, pela região, quando na avenida principal nossa viatura foi parada por um transeunte (...) fomos informados que na rua de trás, tinha um bar e de frente desse bar tinha uma casa de esquina, que tinham as siglas, iniciais do “Comando Vermelho” e ali tinha um casal, um rapaz e uma moça, inclusive passou mais ou menos a cor das vestes. Eles estariam fazendo o comércio de entorpecentes ali. Aí com essa informação, a gente se deslocou ao local e chegamos lá, e já nos deparamos com eles na porta da residência, quando a viatura parou o rapaz já entrou para dentro da residência e a mulher a gente conseguiu fazer a abordagem ali mesmo na frente da residência. Aí, prosseguindo a abordagem, a gente foi atrás dele, a casa não tinha saída pelos fundos (...) a gente fez a abordagem dele, e foram localizadas algumas porções de droga, na região da cintura, cueca, bolso, e o resto foi localizado em um balde, que tava dentro do cômodo. O balde estava em cima de uma mesa, no canto afastado onde estava o resto dos entorpecentes. (...)” (Michel Talltiman Santos Leite – Relatório de mídias).

“(...) nós estávamos em rondas nas imediações do bairro, quando populares nos informou que uma casa de esquina, pichada de “Comando Vermelho”, duas pessoas estariam fazendo o tráfico de drogas, e uma destas pessoas moravam no local com uma mulher. Ele descreveu como a mulher estava vestida, então, diante destas informações nos deslocamos até o local e quando os mesmos avistaram a viatura saíram correndo para dentro do estabelecimento, da casa deles né. Ato contínuo, conseguimos fazer a abordagem, e na abordagem conseguimos, abordagem pessoal né, conseguimos encontrar quatro substâncias análogas a entorpecente, com o homem né. Em varredura na residência dele conseguimos achar mais 43 porções análogas a pasta base, e mais uma de maconha dentro de um balde. (...) os populares nos falando né, que já fazia tempos que eles faziam esse tráfico lá. E nesse dia eles passaram exatamente como ela estava vestida né, de blusa preta, e um short claro (...).” (André Luiz Ferreira de Souza – Relatório de mídias).

Observa-se, sem dificuldades, que os policiais militares tomaram conhecimento prévio de que naquele lugar funcionava a chamada boca de fumo, foram até o local, visualizaram suspeitos na porta da residência, ocasião em que a apelada foi abordada, enquanto o apelado foragiu para o interior da residência, justamente porque portava substância entorpecente em suas vestes, ou seja, na nítida intenção de se furtar à revista dos policiais.

Cuida-se, portanto, de juízo de probabilidade, demonstrado por elemento externo objetivo, de que algo ilícito pode estar ocorrendo, ou seja, a tentativa de se esconder dos policiais, evidentemente, levanta fundada suspeita da prática de atividade ilícita.

Ressalto que, se de um lado não se deve incentivar o exercício da adivinhação que coloque a violação do domicílio numa verdadeira “loteria”, de outro, é temerário exigir uma confirmação visual muitas vezes impossível de ser obtida, que enfraqueceria sobremaneira o combate aos covardes criminosos que se escondem no recato do lar.

Aliás, como bem pontuado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, “
não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel (...).
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

Diante dessas circunstâncias apresentadas, não vejo que houve violação do domicílio, de modo que, acolho a preliminar ministerial a respeito da legalidade do flagrante e consequente apreensão de drogas.

No mérito, confere-se que a materialidade delitiva é inconteste, diante do termo de apreensão (Id. 88722042, p. 21), e laudos periciais preliminar e definitivo (Id. 88722042, p. 24, e Id. 88723003, pp. 1-5).

Igualmente, está devidamente caracterizada a autoria da traficância atribuídas aos dois apelados.

Como já amplamente visto anteriormente, comprovou-se que os policiais militares receberam a informação anônima de que em determinada residência, estaria ocorrendo o comércio de drogas, cuja atividade ilícita naquele dia estava sendo
exercida por um casal.

No local, além de ter sido apreendida quatro pequenas porções de pasta-base nas vestes do apelado
Valmir Araújo
, os policiais ainda encontraram no interior da residência, mais quarenta e três porções de pasta-base da mesma substância, além de uma porção de maconha, e dinheiro em espécie – R$ 113,85 (cento e treze reais e oitenta e cinco centavos), fatores que legitimam a conclusão de que as drogas não eram meramente destinadas ao consumo pessoal do acusado – apesar de
Valmir
ter afirmado em Juízo que elas eram para seu uso próprio.

E nem há cogitar que também não há provas do efetivo comércio das substâncias alucinógenas.

Como exaustivamente se sabe, é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de um crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o acusado não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é
“ter em depósito”
e
“guardar”.

Assim, não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia para que se caracterize a traficância, bastando, para tanto, que essa destinação seja visualizada por indícios e circunstâncias, e, no caso, não se pode olvidar que embora a quantidade de drogas não seja exorbitante, foram apreendidas 46 pequenas porções de drogas de natureza diversa – cocaína e maconha –, que, por si só, já compromete a alegação de que eram destinadas exclusivamente ao uso pessoal.

Destaco o seguinte julgado desta Corte:

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois mesmo alegando ser usuário de droga, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, vez que não logrou êxito em comprovar que a droga apreendida era para exclusivo consumo. Depoimentos dos policiais merecem credibilidade como qualquer outro, máxime se corroborados pelas demais provas dos autos. Tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes, prescinde de provas de efetiva mercancia. O fato do agente ser usuário, não descaracteriza o narcotráfico, porquanto, grande parte dos dependentes traficam. Outrossim, a pequena quantidade de droga apreendida, não tem o condão de descaracterizar o delito de tráfico, vez que a lei não faz distinção entre maior ou menor quantidade de entorpecente para a sua configuração. Apelação conhecida e improvida. Condenação mantida.”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 47165/2012 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha – Julgado em 25.9.2012).

Igualmente, o envolvimento da apelada
Eliane Cristina Brito Alves
ficou caracterizada, pois além das declarações anônimas de que uma mulher estaria exercendo o comércio ilícito de drogas naquela residência, ao menos naquele dia, o popular ainda repassou aos policiais as vestimentas da referida pessoa – o que de fato se confirmou.

Importante dizer que a versão trazida no apelo, de que ela estava naquele local apenas para fazer “um programa” com outro rapaz, é inverossímil e isolada nos autos, além do que, cabe lembrar que nenhum indício de mácula foi trazida aos autos a respeito de alguma motivação para que os policiais pudessem falsamente inventar toda essa história para falsamente incriminá-la.

Dessarte, a sentença deve ser reformada, julgando-se procedente a ação penal intentada contra os apelados e, por consequência, condenando-o pelo crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Por outra vertente, não há provas sólidas o suficiente quanto à prática do crime tipificado no artigo 35 da Lei Antidrogas.

A infração penal em foco exige o dolo para a sua caracterização, ou seja, o elemento subjetivo do tipo específico que é refletido pela vontade de reunião, de organização de pessoas, em caráter estável, com o desiderato de praticar o narcotráfico.

Corroborando esse entendimento, eis o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 366).

Assim, para que haja um decreto condenatório como pretendido pelo representante ministerial, exige-se provas seguras de que todos os envolvidos compartilhavam tarefas para que fosse possível a traficância – o que não foi produzido a contento.

Nem mesmo se comprovou concretamente que ambos conviviam no mesmo imóvel e, ainda que fosse, ou seja, ainda que mantivessem relacionamento amoroso, isto não implica reconhecer necessariamente que estivessem associados na disseminação das drogas.

O que se pode dizer é que, realmente,
Eliane
estava auxiliando
Valmir
na venda de drogas, naquela noite, razão pela qual a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe. Contudo, são vagas e imprecisas as declarações a respeito da estabilidade ou permanência de ambos na conduta delitiva.

Frise-se que nenhuma outra testemunha foi ouvida e tão pouco foi realizada demais diligências com o intuito de averiguar se, de fato,
Eliane
, estaria, de modo reiterado, fazendo a venda dos entorpecentes – repito, a não ser naquela noite.

Sobre o tema em questão:

“HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM DE QUE TERIA HAVIDO ASSOCIAÇÃO EVENTUAL. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Diante da expressão “reiteradamente ou não”, contida no caput do artigo 35 da Lei 11.343/2006, há que se perquirir se para a configuração do delito de associação para o tráfico basta a convergência ocasional de vontades ou a eventual colaboração entre pessoas para a prática delituosa, ou se é necessário, tal como no crime de quadrilha ou bando previsto no Código Penal, que a reunião se dê de forma estável.
2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006.
Doutrina. Precedentes. 3. As instâncias de origem, tendo reconhecido que a reunião dos pacientes teria sido eventual, a admitiram como apta a configurar o delito de associação para o tráfico, o que contraria a interpretação majoritária que tem sido conferida ao tipo do artigo 35 da Lei de Drogas. [...] 5. Ordem concedida apenas para absolver os pacientes do delito de associação para o tráfico, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença condenatória prolatada na origem”. (STJ – HC 137.471/MS, Relator: Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em 2.9.2010).

Portanto, ao que finalizo, as assertivas acusatórias nesse tocante consubstanciam apenas juízos intuitivos, desprovidos de elementos probatórios seguros no tocante ao efetivo cometimento da figura típica descrita no artigo 35 da Lei de Drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Do apelado
Valmir Araújo de França.

Verifico, na primeira fase, a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, consistente na
natureza
altamente deletéria de uma das substâncias entorpecentes apreendidas (pasta-base de cocaína). Assim, estabeleço a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com fulcro no artigo 42 da Lei Antidrogas.

Na segunda fase, ao menos pela documentação encartada aos autos, não vejo histórico criminal que configure a reincidência, ou demais agravantes ou atenuantes a serem computadas, razão pela qual mantenho a pena em formação.

Na terceira etapa, apesar das informações anônimas de que na residência de Valmir estava funcionando a chamada boca de fumo, frise-se que nenhuma prova testemunhal concreta foi produzida a este respeito. De fato, comprovou-se o exercício da traficância naquela noite; porém, afirmar que ele estava mantendo boca de fumo há tempos, ou seja, se dedicando reiteradamente ao tráfico de drogas, seria presunção demais, além do que não se pode olvidar que ele é primário e sem antecedentes criminais.

Portanto, considerando que a quantidade de drogas não é de grande expressão, pois representa pouco mais de 15g, aplico a minorante na fração máxima, de 2/3, reduzindo a pena a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa,
quantum
que torno definitivo, à míngua de causas de aumento ou outras causas de diminuição.

Da apelada
Eliane Cristina Brito Alves.

Verifico, na primeira fase, a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, consistente na
natureza
altamente deletéria de uma das substâncias entorpecentes apreendidas (pasta-base de cocaína). Assim, estabeleço a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com fulcro no artigo 42 da Lei Antidrogas.

Na segunda fase, ao menos pela documentação encartada aos autos, não vejo histórico criminal que configure a reincidência, ou demais agravantes ou atenuantes a serem computadas, razão pela qual mantenho a pena em formação.

Na terceira etapa, assim como anteriormente já descrito, não há provas concretar de que ela estaria reiteradamente exercendo a traficância na residência de Valmir e tão pouco com ele associada. Repito, comprovou-se o exercício da traficância naquela noite, tão somente, e, da mesma forma, não se pode olvidar que ela é primária e sem antecedentes criminais.

Portanto, considerando que a quantidade de drogas não é de grande expressão, pois representa pouco mais de 15g, aplico a minorante na fração máxima, de 2/3, reduzindo a pena a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa,
quantum
que torno definitivo, à míngua de causas de aumento ou outras causas de diminuição.

Em relação a ambos os apelados, conquanto as penas privativas de liberdade, individuais, sejam inferiores a 4 anos e que eles não são reincidentes, destaco, contudo, que foi reconhecida a existência de uma circunstância judicial desfavorável, de caráter preponderante – art. 42 da Lei Antidrogas.

Assim, determino que o cumprimento da referida reprimenda se inicie no regime semiaberto, consoante o artigo 33, §§ 2º, alínea “c”,
contrario sensu
, e 3º, do Código Penal.

Além disso, apesar de o
quantum
de pena reclusiva não ser superior a 4 anos, entendo que a circunstância desfavorável inviabiliza a substituição de tal reprimenda por pena restritiva de direitos (art. 44, III, do CP).

Dada a precariedade das condições financeiras dos apelados, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno-os ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o artigo 804 do Código de Processo Penal (sem prejuízo de que, em sede de execução, a exigibilidade do recolhimento seja suspensa, nos termos do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil).

Finalmente, determino que, após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se guia de execução.

Diante do exposto, em parcial consonância ao parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao apelo, para, acolhendo a preliminar arguida, reconhecer a validade das provas produzidas, e, via de consequência, condenar
Valmir Araújo de França
e
Eliane Cristina Brito Alves,
pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, aplicando-lhes as reprimendas individuais e idênticas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 194 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Voto.

Acompanho integralmente o judicioso voto do Desembargador Pedro Sakamoto, para
prover parcialmente
ao apelo, para reconhecer a validade das provas produzidas, e, via de consequência, condenar
Valmir Araújo de França
e
Eliane Cristina Brito Alves,
pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, aplicando-lhes as reprimendas individuais e idênticas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 194 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022